Tribunal: STF
Processo: MS 37325
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público. Aplicação da penalidade de advertência a Promotora de Justiça. Deveres funcionais de manter conduta ilibada e de manifestar-se em ato público com a elevação inerente ao cargo. Divulgação de áudio em grupo de Whatsapp. Ausência de violação dos sigilos telefônico e telemático. Decisão impugnada que, devidamente motivada e proferida, com observância das garantias de índole procedimental, dentro dos limites da atribuição da autoridade impetrada, não se reveste de manifesta ilegalidade. Precedentes. Ordem denegada, com base no art. 205 do RISTF.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que, ao exame do PAD nº 1.00449/2019-68, impôs à ora impetrante, Rosemary Souto Maior de Almeida, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, a penalidade disciplinar de advertência, com respaldo nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita:
    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. MANIFESTAÇÃO PUBLICADA EM GRUPO FECHADO DE APLICATIVO DE COMPARTILHAMENTO DE MENSAGEM INSTÂNTANEA. SUPOSTA OFENSA AOS INTEGRANTES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE MANTER ILIBADA A CONDUTA PÚBLICA E PARTICULAR, BEM COMO DE SE MANIFESTAR, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES OU EM QUALQUER ATO PÚBLICO, COM A ELEVAÇÃO COMPATÍVEL AO CARGO QUE EXERCE. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA.
    1. A manifestação do pensamento realizada em redes sociais encontra-se juridicamente protegida quando desprovida da intenção de injuriar, sendo tal propósito revelado, em especial, a partir de manifestação na qual haja referência individualizada, excesso de linguagem, palavras chulas ou de baixo calão.
    2. Configura infração aos deveres de manter ilibada a conduta pública e particular, bem como de manifestar-se, no exercício de suas funções ou em qualquer ato público, com a elevação compatível ao cargo que exerce, a conduta do Membro do Ministério Público que profere ofensas aos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça da Instituição por meio de mensagem publicada em grupo de mensagens do aplicativo Whatsapp, integrado por Promotores de Justiça.
    3. Na aplicação das sanções disciplinares considerar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da instituição da Justiça.
    4. Procedência da pretensão punitiva disciplinar para aplicar à acusada a penalidade de advertência.”
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a peça de ingresso veicula os seguintes argumentos:
    “(...) as palavras exteriorizadas por esta Impetrante não encontraram dolo de macular o MPPE e, tampouco, o Colégio de Procuradores do Estado de Pernambuco, mas tão somente o seu direito de liberdade de expressão e de livre pensamento, direitos estes assegurados constitucionalmente.
    Deve ser ainda asseverado que o próprio relator do PAD a fala da Impetrante não atingiu nenhuma repercussão de magnitude, nem tampouco houve a existência de prejuízos concretos ao serviço, ou, ainda, prejuízos à imagem do MPPE.
    (…)
    Cada indivíduo, ao manter suas relações sociais utilizando-se de instrumentos de comunicação, tem o direito de ter suas conversas ou informações mantidas no mais absoluto sigilo, sem que as mesmas sejam objeto de divulgação a outras pessoas.
    (…)
    A tutela do sigilo das comunicações telemóveis, de dados e das comunicações telefônicas representa dispositivo indispensável para a consecução de um estado de Direito, com respeito às prerrogativas do indivíduo. Os direitos individuais devem ceder em face de interesses mais abrangentes, que repercutem em toda a sociedade. Assim, a própria norma constitucional, in fine, prevê exceção à exigibilidade do sigilo dos dados acima mencionados.
    Estabeleceu-se, assim, expressamente que a intimidade da pessoa deve ser protegida, inclusive sua privacidade de comunicação através dos diversos meios, dentre os quais, os telefônicos.
    Assim, resta bastante configurado que, de acordo com o próprio reclamante, o qual afirma que captou o áudio em Grupo de Whatsapp de PROCURADORES DE JUSTIÇA, no qual a Impetrante não participa e que, jamais participou, verifica-se que, a inviolabilidade de comunicação da reclamada fora injustamente violada, com o intuito de prejudicar a reclamada de alguma forma.
    De todo o exposto, visível o caráter ilegal da captação e divulgação do referido áudio, forçoso que se entenda pela nulidade de sua divulgação, notadamente por conta do meio escuso no qual fora extraído, sendo nula sua divulgação, nula, também, a instauração deste processo administrativo.
    (…)
    Por outras razões – que se acoplam ao vergastado, também se verifica a ausência de justa causa no feito disciplinar instaurado contra a Impetrante.
    Não bastasse tudo o que foi afirmado anteriormente, é fora de dúvida o fato de que a Promotora de Justiça, Rosemary Souto Maior de Almeida agiu em exercício regular de direito, no sacrossanto leito do direito de manifestação de pensamento e liberdade de expressão, protegido pelos artigos 5º, IV, IX, XIV e 220 da CRFB, bem como pela Convenção Americana de Direitos Humanos.
    Logo, indevida foi a instauração de PAD no CNMP com esse pano de fundo, por ausência manifesta de justa causa, mais uma condição de deflagração de procedimento sancionatório que é comum à principiologia do processo penal e do processo administrativo.
    O caso ora apurado está relacionado, portanto, ao exercício das garantias constitucionais de liberdade de expressão, pensamento e opinião, exatamente nos moldes e limites preconizados pelos artigos 5º, IV, IX, XIV, e 220 da Carta Política.
    Colhe-se da doutrina, por sinal, que a liberdade de expressão abrange as notícias sobre fatos e opiniões, bem como é tutelada independentemente de qualquer juízo de concordância ou de aprovação em relação ao conteúdo da mensagem, ou, ainda, de se julgar valiosa ou não a informação veiculada.
    Não há como distinguir a proteção de mensagens ou de comunicações pelo seu mérito, ou pelo fato de se concordar ou não com o seu teor; ao contrário, o fundamento de sua proteção está justamente no fato de que a Constituição organiza uma sociedade democrático, em que o dissenso tolerante é necessário, desejável e também inevitável.
    (…)
    A própria Recomendação de Caráter Geral nº 01/2016 do CNMP, por sinal, nessa mesma linha que respalda a licitude da conduta, reconhece que não configura falta funcional e muito menos o exercício de atividade político-partidária ‘o exercício da liberdade de expressão na defesa pelo membro do Ministério Público de valores constitucionais e legais em discussões públicas sobre causas sociais, em debates ou outras participações ou manifestações públicas que envolvam a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’.
    Tal o contexto, logo se vê que não houve infração disciplinar e, no mérito, impende seja ordenado, pelo Supremo Tribunal Federal, a anulação da penalidade de advertência imposta no referido PAD, sob pena não só de se violar a garantia constitucional do requerido de liberdade de expressão (dimensão individual do direito), como de se recusar à própria coletividade o direito constitucional de ser informada ou alertada sobre as consequência de determinados decisões tomadas no âmbito do Poder Legislativo (dimensão coletiva da garantia).
    Tanto não bastasse, as liberdades discursivas – de pensamento, de opinião, de imprensa e de informação – são instrumentos da democracia, e não necessariamente de justiça ou de verdade, como pontuou o ilustre Ministro Roberto Barroso ao votar na mesma ADI 4815, alertando para a necessidade de que sobretudo as personalidades públicas exercitem a virtude cívica da tolerância, nas situações em que forem submetidas a comentários ácidos ou desagradáveis, justamente o discurso protegido, por excelência, pelos citados direitos fundamentais:
    (…)
    Entrementes, deve ser novamente repisado, que a mensagem discutida no referido PAD não foi sequer direcionada a públicos ou terceiros, mas a grupo fechado do WHATSAPP, bem como que, como bem asseverou o relator do PAD, não houve sequer nenhuma repercussão social, nem tampouco denegriu a imagem do MP, tendo-se presentes os vetores de comportamento delineados pelo artigo 127 da Constituição Federal e pela LC 75/93.”
    3. Com base nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, foram deduzidos os seguintes pedidos:
    “1 – a concessão da medida liminar para que se determine a suspensão da penalidade de advertência imposta à impetrante nos autos do PAD CNMP 1.00449/2019-68, até julgamento definitivo do presente remédio, de maneira que o CNMP/MPPE fique impedido de fazer quaisquer anotações referentes à dita penalidade na ficha funcional da Impetrante;
    2 – Ainda em sua forma liminar, como medida acautelatória, inclusive com o fito de evitar eventual prescrição, considerando a existência de possível ilícito funcional cometido por Procuradores de Justiça do MPPE, notadamente quanto à tentativa de burlar a lei para proveito político quando de edição de resolução substitutiva, exercendo controle concentrado de norma no âmbito administrativo, requer a determinação, mediante ofício, para que o CNMP instaure portaria de investigação de possíveis ilícitos funcionais cometidos pelos ditos procuradores;
    3 – No mérito, a confirmação da medida liminar, com a concessão da ordem, de maneira a absolver a Impetrante das acusações e condenação nos autos do PAD CNMP 1.00449/2019- 68, ante a ausência de extrapolamento de sua liberdade de expressão e demais argumentos, consoante jurisprudência firmada por esta Egrégia Corte.”
    4. A autoridade impetrada prestou informações (evento 30).
    5. Por meio da Petição nº 70258/2020, a impetrante emendou a inicial, para atribuir valor à causa (evento 31).
    6. Contra a decisão por meio da qual indeferi o pedido de medida liminar (evento 35), houve o manejo de agravo interno (evento 38), recurso em relação ao qual a União, após ter ingressado no feito (evento 36), apresentou contrarrazões (evento 42).
    7. Em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, o Ministério Público opina pela denegação da segurança (evento 55).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A elevada estatura constitucional conferida ao Conselho Nacional do Ministério Público recomenda que o controle jurisdicional de seus atos seja feito com deferência, mormente em sede de mandado de segurança, remédio cujo rito especial pressupõe a liquidez e a certeza dos fatos em que se ampara o direito vindicado.
    2. A Primeira Turma desta Casa, em acórdão da lavra do Ministro Roberto Barroso, prolatado no MS 33.333, assentou que, como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.
    3. À luz do art. 130-A, § 2º, III, da Magna Carta, o CNMP tem a atribuição de controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público, podendo, no exercício desse mister, assegurada a ampla defesa, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas.
    4. Na espécie, o devido processo legal foi respeitado pela autoridade impetrada, que, em processo administrativo disciplinar com trâmite regular, assegurado o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, decidiu pela imposição da pena de advertência à impetrante.
    5. A obtenção do áudio que fundamentou a aplicação da sanção disciplinar não foi feita com quebra do sigilo telefônico ou telemático, como evidencia o seguinte trecho do acórdão que referendou a instauração de PAD no âmbito do CNMP:
    “(…) Conforme aduzido pela reclamada, o pronunciamento em análise foi promovido em grupo pessoal, composto por Promotores de Justiça, no aplicativo de envio de mensagens WhatsApp.
    Ocorre que o aplicativo de mensagens WhatsApp, por sua própria natureza e funcionalidade de permitir a social formação de grupos de usuários conectados por um ou vários tipos de relações, que compartilham informações, valores e objetivos comuns, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes, constitui verdadeira rede social.
    Desta forma, as mensagens e manifestações proferidas em grupos do referido aplicativo sujeitam-se à exposição, replicação e divulgação em outros grupos, a outros usuários individualmente e até mesmo em outras redes sociais, não estando, assim, acobertado pela garantia da inviolabilidade do sigilo telefônico ou telemático o usuário que espontaneamente profere manifestação em grupo composto por diversos integrantes.
    Ao contrário, há que se considerar que o ambiente virtual é público, mesmo quando integrado por número limitado de pessoas. 
    Afasta-se, desta maneira, qualquer possibilidade de violação à garantia da inviolabilidade das comunicações telemáticas e telefônicas da reclamada, ainda que o arquivo de áudio com sua manifestação, que instruiu a instauração desta reclamação disciplinar, tenha sido obtido em grupo de WhatsApp formado por Procuradores de Justiça, do qual a reclamada não participa.”
    6. Como registrado pela autoridade impetrada, o áudio que amparou a aplicação da penalidade disciplinar foi espontaneamente divulgado pela impetrante em grupo de Promotores de Justiça no aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. Tanto assim, aliás, que a impetrante não coloca em dúvida a autenticidade e a autoria do arquivo de áudio em tela, limitando-se a questionar a idoneidade do método utilizado para sua obtenção.
    7. Não prospera, contudo, o argumento de que a reprodução do áudio fora do grupo de promotores de Justiça seria inválida e importaria em indevida vulneração dos sigilos telefônico e telemático. A divulgação de mensagem em grupo do aplicativo WhatsApp tem dinâmica similar à observada em outras plataformas de mídia social. Isso porque, ao divulgar mensagem nesse tipo de ambiente virtual, o participante sabe, antecipadamente, que ela poderá ser copiada ou encaminhada, alcançando pessoas que não integram o grupo em que originalmente veiculada, mormente quando inexistente qualquer tipo de solicitação de confidencialidade.
    8. Assentadas essas balizas, observo que o Conselho Nacional do Ministério Público concluiu pela caracterização de faltas funcionais imputáveis à impetrante e pela aplicação da penalidade de advertência, nos seguintes termos:
    “29. O propósito de injuriar é revelado, em especial, a partir de manifestação na qual haja referência ou citação individualizada, excesso de linguagem, palavras chulas ou de baixo calão.
    30. Assim compreendo porque a Constituição de 1988 concedeu posição de destaque à liberdade de expressão em todas as suas formas de manifestação. Tal sistema de proteção à referida liberdade encontra-se disciplinado em vários dispositivos constitucionais:
    (...)
    31. Feitas essas considerações, a hipótese ora analisada demostra que, no dia 25/2/2019, em grupo fechado de WhatsApp, a Promotora de Justiça ora processada publicou áudio de sua autoria com o seguinte teor:
    [...] É lamentável mesmo que esse Colégio de Procuradores manipule a lei, à revelia da democracia plena. É muito triste a gente ver Procuradores de Justiça, ao invés de dar um bom exemplo, cumprindo a lei, né?! Querem fazer as maracutaias e os arrumadinhos da vida pra se manter no poder. É muito triste, é
    muito lamentável, mas eu acredito que essa situação se reverta, num é?! E todos nós promot...todos nós que queremos ser candidatos um dia ou podemos nesta eleição, temos que reagir, mandado de segurança, ação popular, seja o que for, vamos em frente, derrubar isso...urgente!! […]
    32. Em decorrência disso, tal mensagem foi reproduzida em grupo de Procuradores de Justiça do MP/PE e deu ensejo à representação que, por sua vez, originou o presente PAD.
    (…)
    39. A despeito das alegações de defesa tenho que, ao utilizar expressões ofensivas na manifestação (“maracutaias” e “arrumadinhos”), direcionadas à conduta dos integrantes do CPJ, descurou a acusada dos deveres funcionais de manter ilibada a conduta pública e particular, assim como de se manifestar, no exercício de suas funções ou em qualquer ato público, com a elevação compatível ao cargo que exerce.
    40. Com efeito, referida manifestação contém referência direta e individualizada ao CPJ e a seus integrantes, com exorbitância de linguagem e utilização de palavras chulas, circunstâncias que revelam, para além da intenção de criticar a decisão do CPJ, a existência de claro propósito de ofender os integrantes do Órgão.
    (…)
    44. Com essas considerações, conclui-se que resta configurada a prática de infração disciplinar funcional consistente na violação dos deveres funcionais previstos no art. 72, I e 74, IV, da LCE nº 12/1994, nestes termos:
    Art. 72. São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei:
    I - manter ilibada conduta pública e particular; [...]
    Art. 74. No resguardo da sua respeitabilidade e da dignidade do cargo cumpre aos membros do Ministério Público: [...]
    IV - manifestar -se, no exercício das funções ou em qualquer ato público, com a elevação compatível ao cargo que exerce; [...]
    45. Afasto eventual violação ao dever de primar pela cooperação com seus colegas e superiores, abstendo-se de críticas à atuação ou à pessoa de qualquer deles (art. 74, II, da LCE nº 12/1994) porque, além de questionável do ponto de vista constitucional, não se amolda ao quadro típico dado que o sentido da crítica indicada no texto é voltado ao público externo.
    46. É o caso, portanto, de analisar a dosimetria da sanção.
    III – DOSIMETRIA
    (…)
    53. A rigor, a conduta praticada pode ensejar a aplicação da penalidade de censura, nos termos do supratranscrito art. 81, I e III; contudo, diante das peculiaridades inerentes ao caso concreto e tendo em vista a observância do princípio da proporcionalidade no âmbito do Direito Sancionatório, creio ser o caso de aplicação de sanção mais branda.
    54. Na hipótese, deve ser levado em consideração que a infração foi praticada por meio de manifestação em grupo fechado, de forma que a repercussão desse tipo de acontecimento não costuma ser de grande magnitude e, de fato, não se tem notícia que o haja sido.
    55. Além disso, as provas produzidas não indicaram a existência de prejuízos concretos ao serviço ou, ainda, prejuízos à imagem do MP/PE, além daqueles vinculados diretamente ao CPJ.
    56. Leva-se em conta, igualmente, que a processada conta com mais de 29 (vinte e nove) anos de atuação no Ministério Público, sem registro na ficha funcional de fato que desabone sua conduta.
    57. Assim, consideradas essas circunstâncias, entendo ser suficiente a aplicação da penalidade de advertência, nos termos do art. 80, IV, da LCE nº 12/1994.”
    9. Tal como ressaltado pela autoridade impetrada, a liberdade de expressão, assegurada no texto constitucional, não afasta a exigência de observância de deveres funcionais previstos na legislação aplicável aos membros do Ministério Público. Nesse sentido, recordo que somei meu voto ao da maioria dos integrantes da Primeira Turma desta Casa para negar provimento ao agravo interno interposto no mandado de segurança nº 34493, com base nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita (destaquei):
    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica Freiheitsvermutung (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de ideias (free marktplace of ideas) indispensável para a formação da opinião pública. 2. A liberdade de expressão, a despeito de possuir uma preferred position nas democracias constitucionais contemporâneas, pode sofrer limitações, desde que razoáveis, proporcionais e visem a prestigiar outros direitos e garantias de mesmo status jusfundamental (e.g., a honra, a imagem, a vida privada e a intimidade). 3. A conduta imputada ao impetrante no Processo Administrativo Disciplinar diz respeito à utilização de expressões inadequadas e desrespeitosas ao se referir à sociedade, à determinada autoridade judiciária federal, ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público em entrevista concedida na qualidade de Procurador da República. (...) 5. A liberdade de expressão não pode ser invocado para excluir a possibilidade de responsabilização disciplinar dos membros do Ministério Público que se portem de forma a violar os direitos fundamentais de qualquer pessoa ou revelem, através de manifestações, absoluta inadequação aos vetores axiológicos e aos parâmetros éticos e jurídicos que regem a atuação dos membros do Parquet. 6. O art. 130-A, § 2º, III, da Constituição da República outorga ao Conselho Nacional do Ministério Público a competência originária para o recebimento de reclamações disciplinares contra membros do Ministério Público. 7. O Conselho Nacional do Ministério Público, após o devido processo legal, entendeu que “a conduta do processado importou em violação dos deveres legais de manter, pública e particularmente, conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo (artigo 145, inciso I, da LCE nº 11/96), de zelar pela dignidade da justiça e pelo prestígio de suas funções (artigo 145, inciso II, da LCE nº 11/96), bem como de tratar com urbanidade os Magistrados, os Advogados, as partes, as testemunhas, os funcionários e os auxiliares da Justiça ( artigo 145, inciso IV, da LCE nº 11/96)”. 8. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do órgão de controle, o que revela ser a causa petendi do mandamus incompatível com rito especial da ação, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 9. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...) 11. Agravo interno DESPROVIDO. (MS 34493 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019)
    10. Na espécie, ao decidir pela aplicação da pena de advertência, apoiado na percepção de que a impetrante se expressou de maneira incompatível com os deveres funcionais estabelecidos nos arts. 72 , I, e 74, IV, da LCE nº 12/1994, quando, em mensagem de áudio divulgada em grupo de Whatsapp, atribuiu a integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco a prática de “maracutaias” e “arrumadinhos”, o CNMP atuou dentro dos limites de sua atribuição constitucional, observou garantias de índole procedimental e não incorreu em conduta revestida de flagrante ilegalidade ou irrazoabilidade, cenário a conjurar a concessão da ordem mandamental pretendida.
    11. Nesse sentido, por também envolver a aplicação de penalidade disciplinar decorrente de manifestação de membro do Ministério Público em mídia social, sem observância dos deveres funcionais inerentes ao cargo, reporto-me ao seguinte precedente recente da Primeira Turma desta Casa:
    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÕES NO ‘FACEBOOK’. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 2. In casu, após deliberação no bojo do Processo Administrativo Disciplinar 1.00514/2018-00, o CNMP deu-lhe parcial provimento e, consequentemente, aplicou pena de 53 (cinquenta e três) dias de suspensão ao impetrante pelo cometimento de falta funcional. 3. No caso sub examine, não entrevejo flagrantes ilegalidade, teratologia ou abuso de direito na atuação do CNMP para proferir entendimento excepcional, de modo a cassar o decisum administrativo. O Conselho examinou a conduta do Promotor de Justiça de forma adequada e fundamentada, bem como aplicou a sanção regularmente dentro de suas competências. 4. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada no mandamus. (MS 37178, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020)
    12. Ante o exposto, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar, denego a ordem, forte no art. 205 do RISTF.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora